Tribunal: TJSP
Processo: 0006209-73.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em Execução. Deferimento do livramento condicional. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão. Laudo psicológico insuficiente. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Agravo provido.